Tribunal: TJDFT
Processo: 0002005-38.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. FATO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI N.o 13.654/2018. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. REVOGAÇÃO. LEI N.o 13.654/2018. UTILIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. DEMONSTRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade consoante o disposto no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal (omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato), e nem mesmo por incidência da Súmula no 523 do Supremo Tribunal Federal (“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”), se foram seguidas todas as formalidades em todos os atos processuais, oportunizando-se, ainda, à Defesa, se manifestar no tempo e modo devidos, inclusive com a apresentação de alegações finais.

2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, as vítimas descreveram a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, tendo sido suas declarações corroboradas pela confissão do acusado e pelos registros das câmeras de segurança do estabelecimento comercial onde ocorreu o crime, não havendo qualquer dúvida acerca do emprego de grave ameaça pelos autores do fato.

3. Embora esta Corte tenha decidido, no âmbito do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, pela inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que suprimiu (por revogação) a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão, decidiu que o acórdão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no. 13.654/2018, o fez com fundamento em violação de normas regimentais, “intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas casas”, em relação às quais não é possível o controle jurisdicional, por se tratar de questão interna corporis, de modo que o referido dispositivo legal deve ser tido por válido, e, nesse contexto, não poderia o emprego de arma branca (faca) caracterizar a majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (com redação anterior àquela estabelecida pela Lei no 13.654/2018).

4. Conquanto não seja possível a majoração da pena, no crime de roubo ora apurado, pelo emprego de arma branca, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, resguardada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.

5. Tendo em vista estar demonstrado nos autos que o recorrente agiu em comunhão de vontade e união de esforços com outra pessoa, mediante divisão de tarefas, deve ser mantida a circunstância majorante relativa ao concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal).

6. Tratando-se de crime praticado mediante violência e grave ameaça, não se afigura possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

7. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para excluir a causa de aumento do revogado inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, mas passando a considerar o emprego de arma na primeira fase da dosimetria da pena, ficando o réu condenado nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal próprio), sem alteração da pena fixada na sentença, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.